Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-71.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NULIDADE DECLARADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC.
2. As matérias de ordem pública, como competência, podem ser analisadas a qualquer tempo em qualquer instância. Todavia, quando decididas em decisão saneadora, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno. Precedentes.
3. Na hipótese, diante de inúmeras violações às disposições da convenção do condomínio, que é lei entre as partes, nos termos do art. 1.333 do Código Civil), a anulação da Assembleia Geral Ordinária impugnada é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida.